Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702034-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REBELO DOS SANTOS AGRAVADO: DINASTIA EMPRESARIAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Procedo o exame dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, porque ainda não encerrado o prazo de 48h para pagamento do preparo recursal, como dispõe os arts. 29, II e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Agravo de instrumento interposto por PATRICIA REBELO DOS SANTOS contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu a juntadas de documentos depois de citada parte requerida, por se tratar de fatos novos. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de juntada de documentos, não causou qualquer prejuízo à pretensão deduzida na inicial (Lei n. 9.099/95, art. 13, § 1o). Resta ao interessado, caso ocorra prejuízo aos seus pedidos, reapresentar suas razões quando da interposição de eventual Recurso Inominado, em obediência ao princípio da concentração recursal. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas pela recorrente. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.